Tribunal: TJES
Processo: 5000770-63.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-63.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE ABREU RODRIGUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA DIVERGENTE. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, morais, repetição de indébito e tutela antecipada, ajuizada por consumidora que negou a contratação de empréstimo consignado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato e das cobranças, condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 937,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude na celebração contratual; (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) determinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, dada a natureza da instituição financeira como fornecedora de serviços.

Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

A divergência evidente entre a assinatura da autora nos documentos pessoais e aquela aposta no contrato impugnado, sem que tenha havido pedido de prova pericial de autenticidade pela instituição financeira, evidencia fraude na contratação.

Incide a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1161 do STJ, segundo a qual, impugnada a assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e sem escolaridade formal, enseja dano moral presumido.

A repetição do indébito, em dobro, é devida nos termos do entendimento firmado no STJ no EAREsp 676608/RS.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável, em conformidade com precedentes do STJ em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, inclusive em contratos bancários.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pelo consumidor.

A fraude na contratação de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O desconto indevido em benefício previdenciário acarreta dano moral presumido, especialmente quando afeta pessoa idosa.

A repetição em dobro do indébito é cabível nos termos do EAREsp 676608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1161; STJ, EAREsp 676608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000770-63.2022.8.08.0057

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADA: MARIA DE ABREU RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada Indenização por Danos Materiais, Morais, Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
” (página 01 do id 14666244) ajuizada por Maria de Abreu Rodrigues em face de Banco Mercantil do Brasil S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 14666275, julgou parcialmente procedentse os pedidos deduzidos na petição inicial nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado de nº 4676721, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o contrato, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício da autora, tudo no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro, tudo no prazo de até trinta dias corridos;

B) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ);

C) CONDENAR a requerida a restituir em dobro as parcelas descontadas indevidamente no valor de R$ 937,32 (novecentos trinta e sete reais e trinta e dois centavos) – acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, com registro de que a restituição dos descontos indevidos a partir de outubro de 2022 serão devidamente mediante comprovação dos descontos nos autos.”

O Magistrado
a quo
, importa salientar, acolheu a alegação deduzida na petição inicial de que houve fraude na contratação, notadamente a divergência existente entre a assinatura da Autora nos documentos pessoais com aquela aposta no contrato firmado entre as partes (juntado na contestação).

Inconformado com os termos da Sentença, o Banco Mercantil do Brasil S/A interpôs o recurso em julgamento (id 14666280), no qual insiste no argumento de que (i) o contrato firmado entre as partes é válido; (ii) todas as informações contratuais foram devidamente prestadas; (iii) a restituição em dobro não é cabível; (iv) não houve dano moral indenizável.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, imperioso destacar a incidência, no caso dos autos, das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Também incide sobre os autos entendimento de observância obrigatória do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), isto é, aquele sedimentado no seguinte enunciado sumular:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).

Na hipótese dos autos, com a mais respeitosa vênia do Apelante, as razões recursais não conseguem infirmar os termos da Sentença recorrida e, ademais, esbarram na admissibilidade porque somente reiteram,
concessa venia
, as alegações deduzidas na contestação; em outras palavras, não conseguem demonstrar, como concluiu o Juiz, a regularidade da contratação questionada porque somente se reportam a telas de sistemas internos.

O Apelante, aliás, nem sequer questionou a conclusão do Juiz a respeito da visível diferença entre a assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes com aquela existente nos documentos pessoais da ora Apelada; em outras palavras, deixou de se atentar para ônus probatório que lhe competia, a teor da seguinte Tese firmada no STJ no Tema Repetitivo 1161:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

A falha na prestação do serviço do Apelante,
data venia
, causa inequívoco dano moral (descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa e praticamente iletrada) e, além da indenização extrapatrimonial respectiva, enseja a devolução em dobro do indébito, nos termos do entendimento atual do STJ (EAREsp 676608/RS).

E o valor do dano moral fixado na Sentença (R$ 5.000,00),
data venia
, é bastante semelhante a casos semelhantes ao dos autos, não sendo o caso, pois, de redução do valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco) por cento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.